Tribunal: CARF
Processo: 10380.010231/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.010231/2006-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.973 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA NEUSA DE GOES FERREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
35.945,98, das fontes pagadoras Ministério das Comunicações (R$ 325,11), Secretaria de
Administração de Fortaleza (R$ 4.184,08) e Assembléia Legislativa do Ceará (R$ 31.436,79).
A contribuinte, em sede de impugnação, quanto aos rendimentos da Assembléia,
pede o cancelamento do lançamento alegando possuir decisão em mandado de segurança
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010231/2006-51
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010231/2006-51

impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Ceará determinando a não retenção do imposto de
renda sobre seus vencimentos, e que a fonte pagadora equivocadamente classificou no
Comprovante de Rendimentos a ela fornecido, que anexou, os valores pagos como tributáveis
quando na verdade seriam isentos. Não apresentou defesa quanto às demais fontes pagadoras.
A DRJ em Fortaleza/CE manteve integralmente o lançamento. Do voto do
acórdão 08-19.607 da 1a Turma da DRJ/FOR (fl. 30 e segs.):
“(...)
Matéria não impugnada
A omissão de rendimentos foi verificada nas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF apresentadas pelo Ministério das Comunicações, Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará e da Secretaria de Administração de Fortaleza. Quanto
aos rendimentos referentes ao Ministério das Comunicações e a Secretaria de
Administração de Fortaleza a contribuinte nada alega, sendo estas matérias não
litigiosas, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
(...)
No Mérito
Conforme já esclarecido, o mérito restringir-se-á à infração de omissão de
rendimentos relacionada aos rendimentos percebidos da Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará no valor de R$ 31.436,79.
Na impugnação, a contribuinte insurge-se contra a infração argumentando que:
“à época da informação prestada estava protegida por Mandado de Segurança,
conforme explicita o Comprovante de Rendimentos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará é "Isento de Imposto
de Renda Retido na Fonte. Motivo: Mandado de Segurança Tribunal de Justiça" - Ipsis
literis (Doc 01).”
A impugnação não merece ser julgada procedente pelos fundamentos a seguir
expostos.
No tocante à omissão de rendimentos relativa à Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará, no valor de R$ 31.436,79, alega a interessada que os mesmos são
isentos de Imposto de Renda Retido na Fonte em razão da existência de um Mandado
de Segurança de n° 97.06265-7, conforme informações constantes no Comprovante de
Rendimentos de fls. 04.
Todavia, tal rendimento foi informado em DIRF enviada pela referida fonte
pagadora com o código do tributo 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO
ASSALARIADO, conforme o extrato de fls. 27.
(...)
No caso em concreto, argumentou a interessada que os rendimentos auferidos
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará são isentos de Imposto de Renda
Retido na Fonte em razão da existência do Mandado de Segurança de n° 97.06265-7,
no entanto não trouxe aos autos qualquer comprovação do teor e eficácia do alegado
provimento jurisdicional, razão pela qual deve prevalecer as informações contidas na
DIRF. As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for 0 meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010231/2006-51

Na verdade, nada existe no presente processo que demonstre haver conexão
entre o objeto da ação e a matéria tributária discutida. A simples informação
constando no rodapé do comprovante de rendimentos de que existe um Mandado de
Segurança que diz respeito a uma Isenção de IRRF não é suficiente para inferir que
todos os rendimentos nele constantes estao Isentos, notadamente quando se verifica
em pesquisa no sitio do Tribunal de Justiça que nenhum registro foi encontrado para o
processo n° 97.06265-7.
(...)
Desse modo, não havendo comprovação de que os rendimentos auferidos sejam
isentos, deve-se manter inalterado o auto de infração.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 42 e segs. onde
reitera seus argumentos já trazidos em sede de impugnação, junta cópia da decisão em mandado
de segurança, e acrescenta ser portadora do Mal de Parkinson, condição que a isentaria da
incidência do imposto de renda, e para tal junta laudo médico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminarmente, com relação à alegada condição da recorrente de ser possuidora
de doença que afastaria a incidência do imposto de renda sobre seus rendimentos, por não ter
sido essa matéria pré-questionada em sede de impugnação, a mesma não poderá ser apreciada
por esta turma do CARF, sob pena de supressão de instância.
Mandado de Segurança
Quanto à alegação de estar á época dos fatos protegida pela segurança concedida,
a recorrente juntou aos autos, fls. 47 e segs., cópia de decisão em mandado de segurança
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 04/06/1998 no processo no 97.06265-7,
tendo como impetrante a contribuinte e impetrado o Delegado da Receita Federal no Estado do
Ceará e outros, por meio da qual foi concedida a segurança pleiteada.
Segue transcrição da ementa, bem como alguns excertos da citada decisão:
EMENTA: Mandado de Segurança. Imposto de Renda. Valores retidos .de
proventos de aposentadoria. Imunidade tributária. Auto-aplicabilidade da
norma constitucional em sua amplitude.
1.Tratando-se de norma constitucional de eficácia contida ou contível, o art.
153, § 2°, inc. II da Constituição Federal deve ser aplicado imediatamente,
em toda a sua amplitude, até que Lei Complementar reduza seu espectro.
2. Impossibilitada a incidência do imposto sobre rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão pagos pela previdência oficial à pessoa com idade
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010231/2006-51

superior a sessenta e cinco anos, ilegal é a retenção de valores mensais
destinados ao pagamento do citado tributo.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, por votação majoritária, vencidos os Exmos. Deses. Francisco Haroldo
Rodrigues de Albuquerque, José Mauri Moura Rocha e Hugo Pereira, em conceder a
segurança.
Trata-se de Mandado de Segurança proposto por Maria Neusa de Goes Ferreira da
Costa contra ato, a seu ver abusivo, do Delegado da Receita Federal no Estado do
Ceará, do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará e do Governador do
Estado que, em descumprimento ao estatuído no art. l53, § 2°, ll da CF/88, vêm retendo
seu Imposto de Renda na fonte.
(...)
Tratando-se de matéria inserida no que se entende limitação ao poder de tributar, mister
se faz concluir que as restrições à imunidade prevista na norma constitucional em
comento só podem ser reconhecidas juridicamente se efetivadas por meio de Lei
Complementar, com todos os requisitos formais que tal espécie normativa exige.
Seguindo esta corrente de pensamento, não pode ser aplicada a limitação instituída pela
legislação ordinária, a saber, Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de l988, posteriormente
alterada pela Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de l99l, sendo incabível qualquer
retenção de valores destinados ao pagamento do citado tributo, sob color de não
observância dos limites então estipulados.
(...)
Nestes termo, tratando-se de norma de eficácia contida e aplicabilidade imediata em
toda a sua amplitude até que Lei Complementar fixe limites em seu espectro, merece
reparo a ilegal retenção de valores destinados ao pagamento do imposto sobre a renda,
tendo o aposentado ou pensionista idade superior a sessenta e cinco anos e renda total
constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho.
Concede-se pois, a segurança, para fins de declarar in casu, a ilegalidade da retenção
dos valores correspondentes ao imposto sobre a renda.

Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo é o mesmo do mandado de segurança impetrado, qual seja, a incidência do IR
sobre os proventos de aposentadoria da recorrente e, em consequência, as retenções do imposto
efetuadas pela fonte pagadora.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Pertinente, no caso, observar que o inciso II do § 2o do art. 153 da Constituição
Federal, que baseou a fundamentação do TJ do Estado do Ceará para a concessão da segurança
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010231/2006-51

aqui descrita, foi revogado pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998,
apenas seis meses após a prolação daquela decisão.
Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital